Tribunal: TCU
Processo: 007.989/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de irregularidades em processo de avaliação para realocação de Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Publica Federal (GSISTE) aos servidores da Sudene.

Inteiro teor:
Acórdão 3896/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) expedir a recomendação constante do item 1.6; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Sudene, à Procuradoria Federal junto à Sudene, à Auditoria-Geral da Sudene, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e aos representantes; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.989/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Recomendar à Sudene, com fulcro no art. 11, da Resolução TCU 315/2020, que, com o acompanhamento de seu órgão de controle interno, da Procuradoria Federal junto à Sudene e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, siga aprimorando o processo de avaliação para realocação da GSISTE, para que se tenha o pleno deslinde da problemática dos efeitos da Portaria ME 14.607/2019 nas suas atividades.